Tribunal: TJMT
Processo: 1017275-85.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017275-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAM CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 728.891.011-34 (RECORRENTE), MATHEUS DO ESPIRITO SANTO PORTO - CPF: 014.890.691-51 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017275-85.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuabá

Recorrente(s):

Willian Conceição de Oliveira

Recorrido(s):

Latam Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DE VOO.

ALEGAÇÃO DE FECHAMENTO ANTECIPADO DO EMBARQUE.

AUSÊNCIA DE PROVA DO HORÁRIO INFORMADO PELA COMPANHIA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. APLICAÇÃO DO ART. 14, §3º, II, DO CDC. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Consta da petição inicial que o autor adquiriu passagem aérea por R$ 1.256,62 para viajar de Cuiabá a Fortaleza em 06/11/2024,

com conexões em Brasília e São Luís, e retorno em 15/11/2024. Discorre que se apresentou com antecedência e fez check-in, mas ao retornar ao portão quinze minutos antes do horário informado para fechamento encontrou o embarque encerrado, com decolagem 13 minutos antes do previsto, sendo compelido a adquirir passagem de ônibus por R$ 1.005,24 e viajar por quase 70 horas, razão pela qual pede indenização por danos materiais e morais.

2. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço, ressalvadas as excludentes do §3º. Embora o autor sustente que o portão de embarque foi fechado antes do horário de 04h50 por ele informado como limite, não há nos autos qualquer documento emitido pela ré ou pelo aeroporto que confirme tal informação, tampouco registro em aplicativo, mensagem ou aviso oficial que fixe o encerramento nesse horário específico. O documento de consulta de voo emitido pela ANAC atesta apenas que a decolagem se deu às 04h57, mas não demonstra o momento de fechamento do embarque. A ausência dessa prova inviabiliza a conclusão de que houve descumprimento de informação formal prestada ao consumidor.

3. Ainda qe o autor afirme ter chegado ao portão às 04h35, porém essa circunstância, por si só, não afasta a obrigação do passageiro de se apresentar para embarque dentro das regras da companhia, cuja política, não infirmada nos autos, prevê encerramento de 20 a 30 minutos antes da decolagem. A própria narrativa do autor indica que o embarque já havia sido iniciado e que ele se ausentou do portão a poucos minutos do fechamento, o que sustenta a tese da defesa de que a perda decorreu de conduta do próprio passageiro. Assim, aplica-se ao caso a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

4. Quanto ao dano material, ainda que comprovada a aquisição da passagem de ônibus por R$ 1.005,24, não há como reconhecer o nexo causal se não restou demonstrado o ilícito imputado à ré. No mesmo sentido, o pleito de dano moral não se sustenta, pois, além de não haver prova de conduta irregular, a frustração da viagem, nas circunstâncias narradas e não comprovadas quanto à falha da ré, não configura violação indenizável.

5. Diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, da inconsistência entre a narrativa inicial e os documentos efetivamente apresentados, e da inexistência de elementos capazes de demonstrar falha na prestação do serviço ou abalo moral indenizável, a improcedência da demanda deve ser confirmada.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025